Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-32.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
RECURSO DO BANCO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL -
QUANTUM
EXCESSIVO – REDUÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na situação, o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Consumidora contratou o empréstimo consignado.

Patente a conduta desidiosa do Banco Apelante ao promover decotes no benefício previdenciário da Consumidora, visto que cabe a conferir a regularidade de operações bancárias, portanto, presente o dever de indenizar os danos morais.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, deve ser acolhida a tese recursal para sua redução.

É pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, como acertadamente consignou o Juiz singular, razão pela qual não há falar em alteração da decisão recorrida.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor sem prova do dolo ou má-fé, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
CREUZA DE FÁTIMA LUIZ
, e o outro pelo
BANCO PAN S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito oriundo dos contratos de empréstimo, bem como condenou o Banco Pan S.A a restituir, na forma simples, os valores que descontou indevidamente, além de pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

No apelo da Consumidora, esta requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que a restituição dos valores descontados indevidamente pelo Banco deve ocorrer em dobro e não de forma simples.

Pugna, ainda, pela condenação do Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O BANCO PAN S/A., por seu turno, sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela Consumidora, de modo que os descontos em seu benefício são devidos e, por essa razão, não há falar em restituição de qualquer numerário.

Ressalta que não houve falha na prestação dos serviços e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Consumidora.

Assegura que os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação em indenizar, ou seja, no momento em que foi proferida a sentença.

Por fim, pretende a compensação do valor supostamente repassado à Consumidora com o montante atinente à condenação de indenização por danos morais. Além disso, almeja a redução dos honorários sucumbenciais.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
CREUZA DE FÁTIMA LUIZ
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer os Contratos de Empréstimos Consignados n.° 314898751-8 e n.° 314898673-4 e que foi vítima de fraude pelo Banco.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos débitos atinentes aos contratos questionados, bem como condenou o Banco Apelante a restituir à Consumidora, de forma simples, o valor das parcelas cobradas indevidamente, além de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do Recurso do Banco Pan S/A:

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a Instituição Financeira prestadora e a cliente Consumidora.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade dos descontos no benefício da Apelada, tenho que não merecem prosperar, haja vista que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que, de fato, a Apelada contratou o empréstimo, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Com efeito, caberia ao Banco Apelante provar a regularidade da operação, uma vez que não é possível impor à Apelada fazer prova de fato negativo. No entanto, o Banco Apelante, apesar de afirmar que a contratação ocorreu, não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento capaz de provar tais afirmativas, quando é inegável ser mais fácil para a Instituição Financeira fazê-lo do que para a Consumidora.

Diante disso, se não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à Instituição Financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida, não prospera a sua irresignação.

Como é cediço, segundo a teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e respondem objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, estando nítida a falha na prestação do serviço bancário, é de rigor a aplicação do art. 14 do CDC.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do seu benefício.

Relativamente ao quantum indenizatório, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a dor sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela Apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, e por isso merece retificação a sentença neste tópico.

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora do valor da indenização por danos morais, tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir do evento danoso. Este entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do teor do Verbete Sumular n° 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Outrossim, não prevalece a pretensão de compensação do valor supostamente depositado na conta da Consumidora com a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que o Banco Recorrente não provou que a Apelada se beneficiou do valor do empréstimo, pois não juntou o documento de transferência bancária hábil ou outro equivalente, apto a demonstrar a regularidade da transação.

Por fim, o Apelante pretende a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação; contudo, tenho que não merece prosperar a irresignação do Banco.

Considerando a natureza da ação (declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito), o tempo de tramitação do processo na Instância singela por quase dois anos, o trabalho desenvolvido pelo causídico e, por fim, a condenação do Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, infere-se que a fixação dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, não comporta ajuste, pois bem remunera o trabalho do patrono da Consumidora.

Do Recurso de Creuza de Fátima Luiz:

Por sua vez, Apelante insurge-se quanto ao dever de devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como em relação ao valor da verba indenizatória e à quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, em situações como a dos autos, não há razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da conduta dolosa.

Dessa forma, não havendo elementos para concluir que o Banco agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder aos decotes mensais na remuneração da Apelante Creuza, deve ser mantida a parte da sentença que determinou a restituição em forma simples.

De mais a mais, tendo em vista que o valor da indenização já foi discutido no tópico anterior, passo a análise dos honorários.

Por fim, a Apelante pretende a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. No caso, verifica-se que o Juiz singular fixou a verba honorária no patamar pretendido pela Apelante; logo, falta interesse recursal à Apelante, de forma que
não conheço deste pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do Apelo interposto por Creuza de Fátima Luiz e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Pan S.A. para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo, corrigida pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento. Além disso, descabe a majoração dos honorários, pois já foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022